Tribunal: TJDFT
Processo: 0706117-24.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Ação declaratória de nulidade de contrato de locação. Coisa julgada. Simulação. Supressio. Negativa de prestação jurisdicional. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória de nulidade de contrato de locação, sem resolução do mérito, com fundamento na coisa julgada. A parte apelante requer a anulação da sentença por negativa de prestação jurisdicional e, no mérito, o reconhecimento da nulidade do contrato por simulação, ausência de legitimidade da locadora e aplicação do princípio da supressio, além da declaração de inexistência dos débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de enfrentamento das matérias de ordem pública; e ii) estabelecer se é possível rediscutir a validade do contrato de locação diante da alegação de simulação, ausência de legitimidade e supressio, já apreciadas em ação anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de origem enfrentou adequadamente a questão, reconhecendo a existência de coisa julgada material com base em sentença anterior que analisou a validade do contrato de locação e afastou alegações de coação.
4. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos não configura negativa de prestação jurisdicional, desde que a decisão esteja fundamentada, como ocorreu no caso.
5. A pretensão deduzida nesta ação já foi objeto de cognição exauriente em ação de despejo anterior, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme art. 337 e art. 502 do CPC.
6. A tentativa de requalificar os fundamentos da nulidade do contrato sob novas alegações não afasta a coisa julgada, pois decorrem do mesmo núcleo fático já apreciado. A jurisprudência exige demonstração inequívoca de comportamento contraditório e prejuízo para configuração da supressio, o que não se verifica nos autos.
7. A rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada viola o princípio da segurança jurídica, conforme art. 505 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando a decisão está devidamente fundamentada, ainda que não enfrente todos os argumentos da parte. 2. A rediscussão de matéria já decidida por sentença transitada em julgado é vedada, nos termos do art. 502 do CPC. 3. A alegação de supressio exige prova inequívoca de comportamento contraditório e prejuízo à parte contrária.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, 485, V; 502; 505.